Tribunal: TJES
Processo: 5006449-13.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006449-13.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JESSICA CLARA DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 2599483).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
d)
que a resolução 632/2014 da ANATEL estabelece o prazo máximo de 10 dias úteis para a resolução do problema técnico;
e)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pela recorrida não passam de mero aborrecimento;
f)
que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá restabelecer o serviço de internet da recorrida e indenizá-la por danos morais oriundos da suposta má prestação do serviço de internet.

Pois bem, o autor comprova em sede inicial ter contactado a recorrente informando sobre as supostas falhas, bem como solicitando a resolução da mesma.

Desta forma, trouxe aos autos os números de protocolo relativos aos dias em que consubstanciou suas reclamações, havendo inclusive a reclamação junto à ANATEL. Ademais, a visita agendada não ocorreu por suposta alegação de ausência de representantes no local, fato não comprovado pela recorrente.

Em que pese as alegações realizadas pela recorrente, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não carece de reforma.

Destaca-se de pronto que a relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza consumerista,
devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

Desse modo, levando-se em conta a verossimilhança dos fatos articulados na inicial, inverte-se o ônus da prova, cabendo à recorrente a demonstração de que prestou o serviço a contento, na forma do inciso VIII do artigo 6º do CDC.

Os documentos apresentados tornam verossímeis as alegações do Autor de vício na prestação do serviço com a suspensão repentina e constante do fornecimento de internet pela recorrente.

Em que pese as alegações da recorrente, verifico que não houve comprovação do alegado no mérito, tampouco que prestou seus serviços como contratado, ônus que lhe incumbia por força do art. 14, §3º , inciso I do CDC.

Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, portanto, com razão o recorrido.

O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com esse entendimento, cabe ao fornecedor realizar a prestação de seus serviços observando a maior cautela possível, evitando-se, assim, defeitos como a suspensão dos serviços de internet sem a efetiva reparação ou sem o suporte necessário.

No presente caso, nota-se a falha na prestação dos serviços pela recorrente, que suspendeu por algumas vezes o serviço, não enviando técnico para verificar de forma definitiva o problema, mesmo após diversas reclamações do Autor.

A responsabilização da recorrente pelos prejuízos morais sofridos pelo recorrido é, portanto, medida que se impõe.

Com efeito, a suspensão indevida de prestação de serviço de internet enseja a compensação por danos morais, ainda, em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

Fácil é concluir que a suspensão hostilizada ocorreu de forma irregular e arbitrária, demonstrando, a prestadora, total descaso com o consumidor. É evidente que a interrupção de serviços da espécie, como ocorreu com o Autor, mostra-se suficiente a causar transtornos na vida de qualquer pessoa, a ensejar a reparação a título de danos morais.

Nesse sentido, assim entende o TJMG:

EMENTAR: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - VELOCIDADE DA REDE ABAIXO DA CONTRATADA - TRABALHO EM REGIME DE HOME OFFICE DOS CONTRATANTES - ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - OCORRÊNCIA - DANOS MATERIAIS - PEDIDO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS DANOS - VALOR LIQUIDADO - DANOS MORAIS - COMPROVADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - DECOTE.

1- Havendo nos autos demonstração de que a velocidade da internet contratada pelos autores sofre oscilações, se apresentando com frequência muito abaixo da contratada, aliada à informação de que a rede se encontra saturada, deve a parte contratada ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao período de instabilidade.

2- O deferimento do pedido de indenização por danos materiais deve vir acompanhado da comprovação cabal de sua existência.

3-
A indenização por danos morais é cabível quando verificada a ocorrência de danos ao psicológico da vítima, os quais devem ser duradouros, de difícil reparação e devem afetar os direitos personalíssimos do atingido.

4 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao ofensor, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica dos envolvidos, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

5- Não há de se falar em condenação do réu ao pagamento de multa imposta em decisão liminar quando a própria parte autora obstaculiza a sua efetivação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.589912-3/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022) (sem grifos no original)

No que concerne ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Destarte, tendo em vista a proporcionalidade e a razoabilidade tenho por reformar a sentença somente para minorar o dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANO MORAIS NO IMPORTE DE R$4.000,00. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAÇÃO DO DANO MORAL PARA R$2.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.